Tribunal: STF
Processo: RE 94820
Classe: RE
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-02-16
Data de publicação: 1982-02-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO VISANDO RESTABELECER CORREÇÃO MONETÁRIA
EXCLUIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA
DO INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE VENDEDOR EM CONTRATO PARTICULAR DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IRRELEVANTE A CONSIDERAÇÃO DE NÃO SER
DIVIDA DE VALOR, A CONDENAÇÃO IMPORTA EM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO SINAL
DADO, MAIS JUROS, CUSTAS E HONORARIOS, FACE AO CARÁTER INDENIZATORIO
DO INSTITUTO DAS ARRAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONTIDO NA LEI 6.899/81, ESTABELECENDO A
CORREÇÃO MONETÁRIA AOS PROCESSOS PENDENTES, CARENTE DE
REGULAMENTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA DO PRIMEIRO GRAU.